Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718103-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAISY LIMA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMERSON CAMPOS FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Sendo o Agravado revel e não havendo advogado constituído nos autos de origem, aplique-se o disposto no art. 346 do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora